Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725287-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: ASERC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RECUPERACAO DE CREDITO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal após a declinação da competência do TJRJ para este TJDFT, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n. 160.428/DF (ID 27925106) Registro, por oportuno, que não há processo relacionado, no sistema, ao presente recurso, o que impede este relator de acessar os autos que estão em curso no Primeiro Grau de Jurisdição. Desse modo, caso a agravante ainda tenha interesse no julgamento do agravo de instrumento deve: i) esclarecer em que juízo cível da Circunscrição Judiciária de Brasília tramita o processo que atraiu a competência; ii) se a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0034683-07.2018.8.19.0203 (4a Vara Cível da Comarca de Jacarepaguá) foi mantida pelo juízo de Brasília; iii) trazer aos autos as peças obrigatórias para a formação do instrumento (art. 1.007, I, CPC); iv) indicar quem são os agravados. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 19:59:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator